Tribunal: TCU
Processo: 008.964/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada opção (art. 2o da Lei 8.911/1994).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Valéria Brandão Magalhães da Rocha Guimarães, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, contra o Acórdão 7771/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, antes as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, com vistas a reformar o acórdão recorrido, tornando insubsistentes as determinações contidas nos subitens 9.3.4, 9.3.5 e 9.4 e dando ao subitem 9.1 a seguinte redação: "9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Valéria Brandão Magalhães da Rocha Guimarães (à Peça 2 sob o n.o 20785100-04-2017-000196-7) pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 'opção' prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e à recorrente.